Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender cobrança de mensalidades após pedido de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir a cobrança de mensalidades posteriores à data do pedido de cancelamento do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar de rescisão contratual configura inovação recursal, impondo o conhecimento parcial do recurso.
4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300.
5. A RN/ANS n. 455/2020 anulou a exigência de aviso prévio de sessenta dias prevista na RN/ANS n. 195/2009, tornando imediatos os efeitos do cancelamento por iniciativa do beneficiário.
6. Evidencia-se a plausibilidade do direito, pois, a priori, não se revela cabível a cobrança de mensalidades relativas aos períodos subsequentes ao pedido de cancelamento.
7. O perigo de dano decorre da possibilidade de negativação do contratante, sem risco de irreversibilidade da medida, dado que eventual cobrança pode ser realizada posteriormente.
8. A multa cominatória deve subsistir enquanto perdurar a obrigação de não fazer, para evitar cobranças indevidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 302. RN/ANS n. 455/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0723431-81.2022.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, p. 20.06.2023.